Tribunal: STF
Processo: HC 249300
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 199.592/MG, assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. As alegações de ausência de fundamentos para a custódia, e de suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, não foram conhecidas pela Corte a quo, tendo em vista se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 



    4. Ademais, também nesta Corte os fundamentos da prisão já foram examinados por ocasião do julgamento do HC 846.953/MG, em 18/8/2023, cuja decisão foi confirmada em sede de agravo regimental, por unanimidade, em 19/9/2023. Desse modo, descabe nova análise da mesma matéria.



    5. Em relação ao lapso decorrido para oferecimento da denúncia, convém atentar que "[a]condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial". (HC n. 421.039/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018). 



    6. Agravo desprovido. 



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos delitos de homicídio, consumado e tentado, contudo, agiu em legítima defesa para se proteger das agressões de três homens, um deles a vítima fatal; b) o decreto preventivo está fundamentado apenas no fato de o paciente não ter sido encontrado, deixando de justificar concretamente a insuficiência da aplicação de medidas cautelares; c) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, dois filhos menores e comércio ativo na cidade de Franca/SP; d) há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que o mandado de prisão está em aberto desde junho de 2023 sem que tenha sido inaugurada a ação penal.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação idônea, bem como do excesso de prazo no inquérito policial.



     



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva está minimamente fundamentado na necessidade de se assegurar a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, forte na gravidade concreta dos fatos que se busca apurar (eDOC 11, p. 30-31).



    Na mesma toada, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado, ao ressaltar a gravidade in concreto do crime praticado, bem como a periculosidade social do indiciado, que se encontra foragido, o que justificaria a necessidade da custódia cautelar para assegurar a instrução processual ou eventual aplicação da lei penal (eDOC 15).



    No ponto, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de se reconhecer a condição de foragido como fundamento idôneo da prisão processual:



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    Ademais, diversamente do que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permanece foragido do distrito da culpa, havendo evidências atuais de que pretende furtar-se da aplicação da lei penal.



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    De outra parte, no que diz respeito às alegações de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o STJ asseverou que “[a]condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial”.



    O entendimento exarado por aquela Corte de Justiça encontra guarida na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. 2. As instâncias antecedentes já declararam – amplamente – a ausência de identidade de situação fática e jurídica entre o ora paciente e os corréus indicados, o que inibe a aplicação do art. 580 do CPP. Precedentes. 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 170.546 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.09.2019)



    Desse modo, esta Corte fixou a orientação de que, mesmo diante do princípio da razoável duração do processo, o fato de o ora paciente estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, uma vez que a finalidade principal do reconhecimento do excesso de prazo no curso do processo criminal é evitar o alongamento de sua prisão.



    Inexistem, portanto, reparos a ser realizados na decisão recorrida.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente